Tribunal: TJBA
Processo: 8002489-15.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002489-15.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
FILIPPE CHECON DANTAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE BONIFICAÇÕES (BRINDES). COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando nulo o auto de infração que condenou a empresa ao recolhimento de ICMS sobre bonificações (brindes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o ente público pode suscitar em grau recursal a necessidade de dilação probatória quando se manifestou nos autos de origem pela ausência de interesse na produção de prova; e (ii) a remessa simples de brindes (bonificações) para os clientes de outras unidades da federação caracteriza fato gerador para incidência do ICMS pela diferença de alíquota (DIFAL).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os princípios da boa-fé e da cooperação processual orientam que as partes devem evitar condutas contraditórias, sob pena de preclusão, é a situação do ente estadual que defende a necessidade de dilação probatória em grau recursal após ter se manifestado nos autos de origem pela ausência de interesse na produção de provas.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada por prova em sentido contrário, cabendo ao ente público impugnar especificamente as alegações autorais, desincumbindo-se de seu ônus de comprovar que as notas fiscais apresentadas pela autora não foram objeto do processo administrativo ou que são inverídicas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no julgamento do REsp repetitivo n. 1.111.156/SP, não incide ICMS sobre o valor das mercadorias dadas a título de bonificação (brindes). Portanto, trata-se de precedente aplicável ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível improvida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da causa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei n. 7.014/96, art. 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.10.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002489-15.2020.8.05.0079
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.